Tribunal: TCU
Processo: 041.165/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Germana da Paz Gomes da Silva contra decisão que apreciou como ilegal o ato de concessão de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Germana da Paz Gomes da Silva contra o Acórdão 18953/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar nova redação à determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 18953/2021-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos, mantendo-se os demais subitens: "9.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a fim de que sobre elas incida a modulação determinada pelo STF no RE 638.115/CE no sentido da absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros, caso não esteja amparada por decisão judicial transitada em julgado;" 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB ser necessário que a interessada/recorrente comprove, junto àquele órgão, ser beneficiária de ação judicial transitada em julgado que permita o pagamento da parcela de quintos aos substituídos, com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, de forma que essa parcela não seja objeto de absorção por reajustes futuros.